Tribunal: TJBA
Processo: 8012716-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8012716-97.2026.8.05.0000 – Comarca de Formosa do Rio Preto/BA

Impetrante: Marison de Araújo Rocha

Paciente: Cleidiane Alves Ferreira

Advogado: Dr. Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1.336)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara da Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA

Processo de 1º Grau: 8001289-88.2025.8.05.0081

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8051619-41.2025.8.05.0000, TENDO A ORDEM SIDO, NA OCASIÃO,
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA, À UNANIMIDADE, EM SESSÃO REALIZADA
EM 30/09/2025
.
ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
A
RGUIÇÃO
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
.
INACOLHIMENTO
. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS MOTIVADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RECONHECIDA NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO
MANDAMUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM BENEFÍCIO D
A
PACIENTE. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO, RATIFICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO RECENTE.

APONTADA OMISSÃO DO REFERIDO
DECISIO
QUANTO À APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS FORMULADOS PELA DEFESA.
ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO ACERCA DOS PLEITOS FORMULADOS.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE,
para determinar ao Magistrado
a quo
que aprecie os pedidos subsidiários formulados na origem, se ainda assim não procedeu, com a máxima brevidade.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1.336), em favor de Cleidiane Alves Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 16/08/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, inciso II, do Código Penal. Em decisão proferida no dia 20/02/2026, o Magistrado a quo manteve a prisão preventiva da acusada, bem como designou a audiência de instrução para o dia 08/04/2026.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 99737534), o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a omissão do referido
decisio
no que se refere à apreciação dos pedidos subsidiários formulados. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

IV - Informes judiciais (ID. 99935749) noticiam,
in verbis
: “[...]
A paciente foi presa em flagrante no dia 17 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121,§ 2º, do Código Penal, auto de prisão em flagrante n° 8001019-64.2025.8.05.0081; na mesma data, através do plantão judiciário de 1º grau, teve seu flagrante convertido em prisão preventiva. Audiência de custódia realizada na data de 19/08/2025, ocasião em que foi ratificada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Inquérito Policial n° 8001217-04.2025.8.05.0081 autuado nesta comarca em 18/09/2025, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em 30/09/2025, ação penal n° 8001289-88.2025.8.05.0081, recebida por este Juízo em 20/10/2025. Audiência de instrução inicialmente designada para a data de 25/11/2025, a qual foi cancelada em virtude de arguição da defesa de nulidade da decisão que designou audiência. A defesa da acusada apresentou resposta à acusação por negativa geral em 01/12/2025. Informo que a custódia cautelar foi reavaliada por este Juízo em 20/02/2026 (ID 543972418). Na referida decisão, manteve-se a segregação preventiva por entender este Juízo que permanecem íntegros os motivos da prisão, não havendo circunstância superveniente apta a justificar a soltura. Audiência de instrução e julgamento designada para a data de 08/04/2026 às 12h:30min. Entendo não haver outro aspecto a destacar, sendo estas informações extraídas do Auto de Prisão em Flagrante n° 8001019-64.2025.8.05.0081, do Inquérito Policial n° 8001217-04.2025.8.05.0081 e da Ação Penal n° 8001289-88.2025.8.05.0081, disponível no Sistema Pje de 1º Grau.
[...]”.

V -
Ab initio
, não merecem ser conhecidas as alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, eis que consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício da Paciente (Habeas Corpus sob nº 8051619-41.2025.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão realizada em 30/09/2025.

VI - No que pertine à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste ao Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - Do exame acurado dos fólios, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/08/2025, posteriormente convertida em preventiva; a denúncia foi oferecida em 30/09/2025 e recebida em 20/10/2025; a audiência de instrução foi designada para o dia 25/11/2025, mas cancelada em razão do reconhecimento da nulidade da decisão que designou a assentada; em 01/12/2025, fora apresentada resposta à acusação pela Defesa; a prisão preventiva foi reavaliada pelo Juízo de origem no dia 20/02/2026, oportunidade em que foi reexaminada e mantida a segregação cautelar da acusada, além de designada a realização da audiência de instrução para o dia 08/04/2026, restando demonstrado que o feito vem sendo devidamente impulsionado pelo Magistrado
a quo
. Dessa forma, fica afastada, ao menos por ora, a tese atinente ao excesso de prazo na formação da culpa.

VIII - Quanto à alegativa de desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, esta não merece acolhimento. Digno de registro que, na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n° 8051619-41.2025.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício da paciente, esta Corte reconheceu a idoneidade das razões justificadoras da decretação da segregação cautelar, sendo constatada a gravidade concreta da conduta.

IX - Da leitura do
decisio
vergastado, verifica-se que o Magistrado
a quo
menciona a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, ratificando a motivação declinada anteriormente, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Assim, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação preventiva da paciente já foram analisadas por este Tribunal, bem como foram ratificadas pelo Juízo de origem em data recente, resta demonstrada a imperiosidade da manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

X - No que tange à alegada omissão do
decisio
no que se refere à apreciação dos pedidos subsidiários formulados, assiste parcial razão ao Impetrante, porquanto o Magistrado
a quo
, em que pese tenha demonstrado, idoneamente, a impossibilidade de revogação da prisão preventiva, não se incumbiu de examinar, explicitamente, o pedido de substituição da segregação cautelar pela domiciliar, cabendo, nesta oportunidade, a determinação para que assim proceda.

XI - Por conseguinte, o pleito de substituição da constrição provisória pela prisão domiciliar formulado no presente
writ
não deve ser conhecido, vez que, conforme exposto anteriormente, apesar de já submetida na origem, a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIII – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDO EM PARTE, para determinar ao Magistrado
a quo
que aprecie os pedidos subsidiários formulados na origem, se ainda assim não procedeu, com a máxima brevidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012716-97.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Marison de Araújo Rocha (OAB/TO 1.336), como Paciente, Cleidiane Alves Ferreira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão,
CONCEDER EM PARTE a ordem,
para determinar ao Magistrado
a quo
que aprecie os pedidos subsidiários formulados na origem, se ainda assim não procedeu, com a máxima brevidade, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.